Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-29.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORNOGRAFIA INFANTIL. ART. 241-B, DA LEI No 8.069/1990. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REANÁLISE DE TEMA OBJETO DE HABEAS CORPUS. LICITUDE DA PROVA. ACESSO A CONTEÚDO DO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. VÍDEO PORNOGRÁFICO. ART. 241-E, DA LEI No 8.069/90. DEFINIÇÃO LEGAL. NORMA PENAL EXPLICATIVA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CRITÉRIO MATEMÁTICO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. Não há óbice ao conhecimento do recurso de apelação quanto à questão preliminar suscitada, pelo fato de já ter sido objeto de análise em sede de habeas corpus. É lícita a prova obtida via acesso ao celular do réu, em situação de flagrante delito e com o uso da senha fornecida aos agentes policiais pela ex-companheira do paciente e genitora da vítima, especialmente porque o conteúdo acessado se restringe a arquivo de vídeo preexistente e armazenado no aparelho, ou seja, prova estática, sem nenhuma caracterização de interceptação telefônica ou de dados não autorizada. A definição legal de pornografia infantil apresentada pelo artigo 241-E, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é completa e deve ser interpretada com vistas à proteção da criança e do adolescente, em condição peculiar de pessoas em desenvolvimento (art. 6o do ECA), tratando-se de norma penal explicativa que contribui para a interpretação dos tipos penais abertos criados pela Lei no 11.829/2008, sem, contudo, restringir-lhes o alcance, de forma que é típica a conduta de filmar e de armazenar vídeo de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, ainda que coberta por peças de roupas, devendo ser analisado, no caso concreto, o contexto no qual o material foi produzido. Delineados os contornos do acervo probatório, tem-se que o réu agiu com incontroversa finalidade sexual e libidinosa ao gravar a adolescente nua, enquanto trocava de roupas, possuindo o vídeo conotação pornográfica, ainda que não tenha captado imagens explícitas envolvendo os órgãos genitais, o que possibilita o enquadramento da conduta na norma contida no artigo 241-B, da Lei no 8.069/1990. É incabível a exclusão da análise negativa do vetor das consequências do crime se a motivação é idônea e as consequências extrapolaram aquelas ínsitas ao tipo penal. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Não ofende o princípio da correlação a condenação por circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos artigos 385 e 387, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes. O réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e ainda que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Segundo tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983, o pedido de condenação por danos morais pode ser realizado pela vítima ou pela acusação. O valor fixado a título de mínimo indenizatório, em razão dos danos morais experimentados pela vítima, não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, tampouco deve representar enriquecimento desmedido para o lesado, revelando-se razoável e proporcional a quantia arbitrada, R$5.000,00, a qual atende, no caso concreto, aos objetivos legais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. A Lei Maria da Penha não reclama considerações sobre a motivação da conduta do agressor, mas tão somente que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida. É dizer, para a incidência da Lei Maria da Penha, basta a comprovação de que a violência contra a mulher tenha sido exercida no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, como no caso em tela, no qual figura como réu o padrasto da adolescente, tendo sido produzido o vídeo pornográfico enquanto residiam juntos.